Tribunal: TCU
Processo: 027.103/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8697/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.103/2022-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto de Oliveira (XXX.918.786-XX); Jose Alves Camelo (XXX.593.782-XX); Jose Antonio Ferreira de Andrade (XXX.882.322-XX); Jose Antonio Ferreira de Andrade (XXX.882.322-XX); Jose Custodio da Silva (XXX.018.967-XX); Jose Custodio da Silva (XXX.018.967-XX); Luiz Fernando Victorino da Silva (XXX.133.530-XX); Nilo Ternus (XXX.644.900-XX); Toshiharu Okamoto (XXX.883.808-XX); Walter Soares Ferreira (XXX.745.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.